Tribunal: STF
Processo: HC 247917
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de mais um habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez, contra acórdão exarado, de forma interlocutória, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - no bojo da Ação Penal n. 1076, movida em desfavor do paciente pela prática de crimes contra a administração pública, lavagem de ativos e organização criminosa - assim ementado (eDOC 9):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCA. JUIZ DAS GARANTIAS. INAPLICABILIDADE. LEI 8.038/90. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS VESTÍGIOS DIGITAIS. ASSISTENTE TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Teses em torno do cerceamento de defesa e da suposta quebra da cadeia de custódia dos vestígios digitais que foram examinadas e refutadas pela Corte Especial do STJ quando do recebimento da denúncia. 2. Os arquivos contendo interceptações telefônicas colhidas em procedimento cautelar foram recebidos nesta Corte no dia 18/07/2023 e encontram-se, desde então, franqueados ao acusado. 3. Pretender que a Corte Especial se reúna novamente para, após o recebimento da peça acusatória, analisar teses defensivas arguidas na defesa prévia não encontra amparo legal e vai de encontro ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 4. A pretendida redistribuição da ação penal a outro Ministro integrante da Corte Especial do STJ não merece guarida, já que o Pleno do STF, no julgamento da ADI 6.298 (DJe 19/12/2023), atribuiu interpretação conforme à primeira parte do caput do art. 3°-C do CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, para esclarecer que as normas relativas ao Juiz das garantias não se aplicam aos processos de competência originária dos Tribunais. 5. Na competência originária, o processo é conduzido por órgão colegiado, em modelo que já oferece maiores garantias ao princípio da imparcialidade, já que as decisões ocorrem a partir de deliberações coletivas. 6. Agravo regimental não provido.



    Agora, o que buscam os impetantes é, em suma, em caráter liminar, “seja determinada a suspensão da tramitação da ação penal, até o julgamento do mérito do presente writ”, cuja pretensão é “seja determinado que a Corte Especial autorize a indicação do assistente técnico nomeado pela defesa, devendo ser retomadas as audiências de instrução somente após a elaboração dos quesitos técnicos pertinentes, com a fixação de prazo para produção do parecer do assistente”. 



    Em síntese, alegam que, muito embora a defesa haja indicado “a inexistência/quebra da cadeia de custódia dos dispositivos eletrônicos apreendidos, suscitando a ilicitude e a inadmissibilidade das provas em razão da absoluta falta de integridade e confiabilidade dos elementos carreados aos autos”, e “[t]odas as alegações defensivas suscitadas [...] foram desconsideradas pelo órgão jurisdicional de origem”, incorrendo em flagrante cerceamento de defesa, por violação ao princípio da comunhão da prova e por violação ao princípio da paridade de armas.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Para além da inequívoca fragmentação da demanda e uso do indevido do habeas corpus como sucedâneo recursal - já observado na atuação dos impetrantes no caso em exame -, em um juízo de cognição sumária deste feito, porém, próprio desta fase processual, à luz, em especial da fundamentação exarada no acórdão inquinado coator, não depreendo presente a integralidade dos requisitos a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente mandamus, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente